Tribunal: STF
Processo: RE 1181370
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2019-12-17

Ementa:
PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Ante a garantia constitucional versada no inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, não cabe precipitar a execução da pena. Precedentes: ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, de minha relatoria, julgadas no Pleno em 7 de novembro de 2019.